Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO. DISPOSITIVO INCOMPLETO. ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO FUNDAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. É possível, por meio dos embargos de declaração, acrescentar-se à parte dispositiva informação de modo a melhor adequá-la ao fundamento do acórdão, quando se verificar ser possível interpretação equivocada do dispositivo caso lido isoladamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.